Tribunal: TJSP
Processo: 2186256-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por dano material. Denunciação à lide. Alegação de equívoco na citação da litisdenunciada. Insurgência da ré, pleiteando que seja oportunizada a citação da empresa correta. Acolhimento. Constatado que a sociedade empresária citada possui CNPJ diverso ao da litisdenunciada. Afigura-se razoável possibilitar a citação postulada, devendo constar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por dano material. Denunciação à lide. Alegação de equívoco na citação da litisdenunciada. Insurgência da ré, pleiteando que seja oportunizada a citação da empresa correta. Acolhimento. Constatado que a sociedade empresária citada possui CNPJ diverso ao da litisdenunciada. Afigura-se razoável possibilitar a citação postulada, devendo constar expressamente, na carta citatória, a razão social da empresa destinatária da missiva e seu CNPJ. Decisão combatida que comporta reparo neste aspecto. Recurso provido.